Tribunal: STF
Processo: ARE 1564714
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RETRATAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO DO IASERJ EM CARGO DIVERSO DAQUELE PARA O QUAL FOI ADMITIDO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO ENQUADRAMENTO PRETENDIDO, CONSTITUINDO-SE EM DIREITO ADQUIRIDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. QUESTÃO ATINENTE AOS CONSECTÁRIOS DA MORA QUE ORA SE ANALISA. CONDENAÇÕES JUDICIAIS REFERENTES A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS QUE SE SUJEITAM AOS SEGUINTES ENCARGOS: (A) ATÉ JULHO/2001: JUROS DE MORA: 1% AO MÊS (CAPITALIZAÇÃO SIMPLES); CORREÇÃO MONETÁRIA: ÍNDICES PREVISTOS NO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL, COM DESTAQUE PARA A INCIDÊNCIA DO IPCA-E A PARTIR DE JANEIRO/2001; (B) AGOSTO/2001 A JUNHO/2009: JUROS DE MORA: 0,5% AO MÊS; CORREÇÃO MONETÁRIA: IPCA-E; (C) A PARTIR DE JULHO/2009: JUROS DE MORA: REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA; CORREÇÃO MONETÁRIA: IPCA-E. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO C. STJ, NO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.495.146-MG, TEMA 905, PUBLICADO AOS 02/03/2018. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO NESSE ASPECTO, AO ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR, MANTIDO OS DEMAIS TERMOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para sanar a omissão apontada, sem modificação do julgado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/06/2019).  



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente